Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE RESERVA PATRIMONIAL DOS DEMAIS VALORES. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora realizada por meio do sistema SisbaJud, determinando a liberação de valor bloqueado em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos e mantendo a constrição dos demais valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas diversas da poupança são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se a verba bloqueada em conta corrente pode ser considerada de natureza salarial e, portanto, impenhorável à luz do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo, automaticamente, a contas correntes ou contas de pagamento.
4. A jurisprudência admite a aplicação da impenhorabilidade a outras modalidades de conta, desde que demonstrado que os valores constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial, o que não foi comprovado pela agravante.
5. A conta bancária apresenta movimentações diárias que afastam a caracterização de conta-poupança, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção do art. 833, X, do CPC.
6. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) exige comprovação da origem remuneratória do valor depositado em conta corrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança apenas valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal de 40 salários-mínimos.
2. A proteção pode ser estendida a outras modalidades de conta apenas se comprovado que os valores constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.
3. Valores bloqueados em contas com movimentação regular não gozam da proteção legal da impenhorabilidade.
4. A impenhorabilidade de verbas salariais depende de prova inequívoca da origem remuneratória e da vinculação temporal com o último pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, IV e X; art. 835; art. 921, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25.11.2024, DJE 29.11.2024; TJDFT, Ac. 1691748, AGI 0703962-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Ac. 1836578, AGI 0702831-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20.03.2024.